Tribunal: STF
Processo: HC 245347
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J. de A. R. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 187.209/SP (doc. 14).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Depreende-se dos autos que foi deferida medida de busca e apreensão nos autos de medida cautelar. Narram os autos que (e-STJ fl. 366, grifei):



    Na hipótese em tela, a deflagração de investigação na esfera policial, perante a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em São Paulo, restou impulsionada por Representações Fiscais para Fins Penais, da lavra da Receita Federal do Brasil, noticiando a provável prática de crimes de descaminho, associação criminosa, fraude processual, evasão de divisas e falsidade ideológica, na importação de combustíveis, após o órgão fazendário proceder à autuação fiscal e à constituição de créditos tributários superiores a dois bilhões de reais, envolvendo a empresa Petrozil JC Distribuidora de Combustíveis Ltda. e diversas pessoas jurídicas e físicas, em suposta situação de simulação e interposição, na condição de “laranjas”. (doc. 14, pp. 1-2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    64. Assim, a argumentação utilizada pelo Juízo de primeira instância, à exceção da parte em que lista os alvos da medida de busca e apreensão de forma vaga, não dispõe sobre nenhum elemento concreto extraído dos autos para permitir a deflagração da medida almejada pela autoridade policial, servindo para embasar qualquer decisão autorizativa de busca e apreensão.



    65. Portanto, ao contrário da conclusão alcançada no acórdão do TRF-3ª Região e do Ato Coator exarado pelo STJ, é evidente a ocorrência de violação ao art. 93, IX, da CF/88, bem como ao art. 315, § 2º, incisos I e III, da CF/88, por ausência de fundamentação.



    66. Afinal, repisa-se que o Juízo de primeira instância não demonstrou de maneira fundamentada a imprescindibilidade da medida, nem mesmo analisou a situação individualizada dos investigados, ainda que sucintamente, utilizando-se de argumentos genéricos que poderiam embasar qualquer outra medida de busca e apreensão.



    67. Por outro lado, ainda que se considere que a representação policial estaria devidamente embasada em documentos prévios, esse fato também não teria o condão de convalidar a decisão judicial.



    68. Isso porque, além de não realizar acréscimos pessoais sobre os fatos apurados, o Juízo de primeira instância sequer faz remissão à representação da autoridade policial, nem mesmo para utilizar os fundamentos como razão de decidir, reforçando a manifesta ausência de fundamentação da decisão judicial autorizativa e tornando a situação dos autos ainda mais teratológica.



    69. Dito isso, ainda que se pretendesse utilizar-se da técnica de fundamentação per relationem para tentar encampar a ilegalidade da decisão judicial, seria inviável no caso concreto, pois: 1) a decisão judicial não faz menção aos fundamentos da representação policial como razão de decidir; e 2) ainda que não fosse, o Juízo de primeira instância também não realiza acréscimos à sua decisão, corroborando a ilegalidade.



    70. Portanto, há de se reconhecer o constrangimento ilegal imposto contra o PACIENTE, tendo em vista que, ao contrário do afirmado, a decisão judicial autorizativa não está devidamente fundamentada, sendo inequívoca a ocorrência de violação ao art. 315, § 2º, incisos I e III, do CPP, bem como ao art. 93, IX, da CF/88. (doc. 1, p. 11).  



    Ao final, requerem:  



    EM CARÁTER LIMINAR



    4.1. A concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo n. 5000089-91.2023.4.03.6181, suspendendo-se, igualmente, a análise pericial dos documentos e aparelhos eletrônicos apreendidos a partir da medida de busca e apreensão autorizada até ulterior deliberação de mérito do presente writ; e



    NO MÉRITO



    4.2. Requer seja concedida a ordem de habeas corpus para, reconhecendo a ausência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância – referendada pelo Ato Coator –, declarar a nulidade da medida de busca e apreensão realizada pela autoridade policial, bem como de eventuais medidas dela derivadas, com a consequente restituição dos bens e objetos apreendidos na posse dos investigados. (doc. 1, pp. 12-13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE PROCESSUAL. EVASÃO DE DIVISAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE DELITOS GRAVES E TENTATIVA DE OBSTAR A INVESTIGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O entendimento desta Corte é o de que é legal a determinação de mandado de busca e apreensão quando houver indícios de práticas criminosas relevantes e de possível desfazimento de provas, desde que a decisão autorizadora apresente fundamentos concretos e idôneos, como no caso em tela, em que há indícios relevantes de práticas criminosas com prejuízos estimados em bilhões de reais, somado ao fato de haver notícia de que os investigados estariam encerrando as empresas envolvidas.



    2. Agravo regimental desprovido. (doc. 14, p. 1 – grifei).  



    A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Consta dos autos que o Tribunal afastou a alegação de nulidade em acórdão cujo trecho do voto condutor passo a colacionar, in verbis (e-STJ fls. 376/378):



    A pretensão de paralisação da investigação policial, no tocante à realização de perícia e análise do material apreendido na diligência de busca e apreensão, não comporta acolhimento à luz do panorama fático-probatório.



    O pleito formulado no – paralisação da investigação policial e restituição dos bens e objetos writ apreendidos – pauta-se na alegação de nulidade da busca e apreensão e de eventuais medidas dela derivadas, por ausência de fundamentação da decisão judicial autorizadora a ela relativa.



    Na hipótese em tela, a deflagração de investigação na esfera policial, perante a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em São Paulo, restou impulsionada por Representações Fiscais para Fins Penais, da lavra da Receita Federal do Brasil, noticiando a provável prática de crimes de descaminho, associação criminosa, fraude processual, evasão de divisas e falsidade ideológica, na importação de combustíveis, após o órgão fazendário proceder à autuação fiscal e à constituição de créditos tributários superiores a dois bilhões de reais, envolvendo a empresa Petrozil JC Distribuidora de Combustíveis Ltda e diversas pessoas jurídicas e físicas, em suposta situação de simulação e interposição, na condição de “laranjas”.



    Entrevê-se que a autoridade policial, à vista das representações fiscais da Receita Federal e envio da documentação respectiva, viabiliza, de modo minucioso, o entrelaçamento de fatos e os possíveis responsáveis, traçando o desenrolar das condutas tidas por ilícitas, objeto de apuração na fase extraprocessual, consoante ID 274004803 – Pág. 6/46. A farta documentação transmitida pelo órgão fazendário e o intrincado enredo fático sinalizado fez com que a autoridade policial representasse ao Juízo a realização de busca e apreensão, a fim de a quo prosseguir com a averiguação iniciada pela Receita Federal, e cujo estágio demandaria a colheita de documentos e dados em posse dos investigados. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo deferimento da diligência. A representação policial restou deferida judicialmente.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o trecho da decisão impugnada (ID 274004792): (...) Segundo os elementos apresentados, considero haver fundadas razões, evidenciadas no curso da investigação a demonstrarem a existência de indícios de possível prática criminosa envolvendo os titulares das referidas empresas e investigados.



    Em relação aos pedidos de busca e apreensão nos endereços das pessoas jurídicas envolvidas e nos endereços residenciais dos investigados, cabível a análise da efetiva necessidade ou utilidade da medida nos casos da investigação.



    O Ministério Público Federal opinou favoravelmente à medida cautelar ora requerida (ID 272800816).



    Inegavelmente, nos termos dos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, é cabível o deferimento judicial de busca e apreensão quando houver indícios da existência de instrumentos, produtos ou provas de crimes em determinado local.



    No caso dos autos, é inquestionável que nos endereços apontados certamente poderá haver elementos de prova para a coerente elucidação dos crimes investigados.



    No ID 272054966 a autoridade policial apresentou os endereços.



    Analisando os endereços arrolados, a busca e apreensão apresenta-se como meio imprescindível e necessário para continuidade das investigações, isso porque, é o meio para obtenção das provas necessárias para comprovação dos fatos, ainda mais em delitos como estes, em que é possível haver contratos e outros documentos pertinentes ao feito.(...) Desta feita, DEFIRO os pedidos de busca e apreensão representados pela autoridade policial nos endereços apresentados.(...) Vale ressaltar que as medidas assecuratórias estão previstas a partir do artigo 125 do Código de Processo Penal e têm por principal finalidade resguardar a reparação dos danos decorrentes da prática criminosa.



    Referidas medidas podem recair sobre os bens de origem ilícita (que são os produtos indiretos do crime) e os bens de origem lícita.



    As medidas podem ser determinadas em qualquer fase da persecução penal, requerendo a presença de fumus boni juris e o periculum in mora.



    O fumus boni juris está relacionado à plausibilidade do direito substancial invocado, isto é, a presença de elementos que indiquem a propriedade, sem a necessidade de prova cabal desta, enquanto que o periculum in mora se refere à demonstração de riscos de sofrer lesão próxima, passível de alteração decorrente do tempo.



    Neste sentido, entendo que o valor supostamente desviado dos cofres públicos com a sonegação de quantia vultosa deve ser resguardado, a fim de reparar os danos decorrentes da prática criminosa.



    Observa-se da decisão a expressa enunciação a estribar o fumus boni iuris [e] [o] periculum in mora [para o] deferimento da providência cautelar, com indicação da necessidade da providência para o aprofundamento e a continuidade da investigação.



    Com efeito, no caso dos autos, a autoridade impetrada revelou de modo suficiente a explicação jurídica e necessária para a busca e apreensão, quais sejam, indícios de práticas criminosas, prejuízo da ordem de bilhões de reais aos cofres públicos, risco de difícil reparação, inclusive diante da informação da Receita Federal de que os investigados estariam encerrando as empresas envolvidas, desfazendo-se de provas e possivelmente ocultando o proveito do crime.



    Dessa forma, a deliberação pelo deferimento da busca e apreensão atendeu ao comando constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    A fundamentação sucinta, com apoio em elementos profícuos trazidos pela autoridade policial, é válida, não se confundindo com a ideia de ausência de motivação.



    Diante de todo o exposto, não vislumbro ilegalidade ou constrangimento ilegal no deferimento da medida de busca e apreensão em desfavor do paciente, porquanto suficientemente demonstrada a necessidade da medida para o prosseguimento das investigações.



    A análise dos excertos acima colacionados demonstra que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    Isso, porque o entendimento desta Corte é o de que é legal a determinação de mandado de busca e apreensão quando houver indícios de práticas criminosas relevantes e de possível desfazimento de provas, desde que a decisão autorizadora apresente fundamentos concretos e idôneos, como no caso em tela, em que há indícios relevantes de práticas criminosas com prejuízos estimados em bilhões de reais, somado ao fato de haver notícia de que os investigados estariam encerrando as empresas envolvidas. (doc. 14, pp. 3-5 – grifei).



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido:  



    [...] da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. (RHC 117.039/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/12/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 208.692 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/8/2023 – grifei).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/2/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator